Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724482-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO JOSE SOUTO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO JOSE SOUTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF (id 27723314, p. 2) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO J. SAFRA S.A, determinou ao réu, ora agravante, que indique a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça. Caso tenha sido vendido o bem, determinou que o agravante deverá apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada. Em suma, aduz o Agravante que não é obrigado a indicar a localização do veículo, objeto da demanda, para que haja o cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, o risco de dano grave e a probabilidade do provimento do recurso. Afirma que não se evidencia na espécie a existência de ato atentatório à dignidade da justiça, pois “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, devendo a decisão ser reformada. Acrescenta que, na hipótese, a ação pode ser convertida em execução em caso de não localização do veículo objeto da garantia fiduciária. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo a fim de se suspender o teor da decisão agravada, provendo-se o recurso ao final, além da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento e apenas para este ato, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente revogar o benefício (art. 102 do CPC). De se observar, ainda, que o exame da gratuidade para o processo será realizado pelo Juízo a quo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No entanto, numa análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a determinação judicial. Isso porque, na hipótese, o réu está ciente da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, tanto que apresentou pedido de revogação de liminar de busca e apreensão perante o Juízo a quo (id 96500216 dos autos de origem), podendo, perfeitamente, contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional, a teor do art. 6o do CPC, que consagra o princípio da cooperação entre todos os sujeitos do processo. Também não se pode olvidar os princípios gerais que norteiam os contratos, com destaque para o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e seus desdobramentos, que alcança, também a fase pós-contratual. Portanto, diante da ausência de requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado, em especial, ante à falta de probabilidade de provimento do recurso, as questões abordadas no recurso devem ser analisadas pelo Colegiado, no julgamento do mérito do recurso, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator